Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-41.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702942-41.2018.8.07.0008 RECORRENTE: JOÃO MARIA DA COSTA LIMA RECORRIDO: STENIO ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, ELAINE NOGUEIRA PECANHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS ESCOLAR E VEÍCULO DE PASSEIO. CULPA DO MOTORISTA DO ÔNIBUS CARACTERIZADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrado pelas provas coligidas aos autos, que a colisão entre o ônibus escolar e o carro de passeio, ocorreu por culpa do motorista do primeiro veículo, resta seu dever de reparar o dano material. 2. Mantém a condenação pelo montante reconhecido na sentença, porque representa exatamente a quantia desembolsada pelo proprietário para o conserto do seu automóvel. Nesse caso, opera-se o simples reembolso pelos custos suportados para o restabelecimento do status quo anter e evitar o enriquecimento ilícito. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente aponta violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, aduzindo, em suma, estar comprovado nos autos que o acidente não ocorreu por sua culpa. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DIOGO KARL RODRIGUES, OAB/DF 44.225 (ID Num. 47312200 - Pág. 14). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de que “demonstrado pelas provas coligidas aos autos, que a colisão entre o ônibus escolar e o carro de passeio, ocorreu por culpa do motorista do primeiro veículo, resta seu dever de reparar o dano material” (ID Num. 44802331 - Pág. 1) é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DIOGO KARL RODRIGUES, OAB/DF 44.225. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017